Tribunal: STF
Processo: Súmula 146
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 146

A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.

[{"tipo": "topico", "texto": "Repercussão Geral reconhecida: termo inicial para a contagem da prescrição executóriaNo pleito extraordinário, afirma que, a partir do entendimento sufragado no julgamento doHC 84.078/MG(Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 26/2/10) - que concluiu, ante o princípio da presunção de inocência, pela impossibilidade da execução da sentença penal condenatória antes do seu definitivo trânsito em julgado -, seria necessário uma interpretação conforme ao art. 112, inciso I, doCódigo Penal, fundada no interesse público, \"sob pena de tornarem-se infrutíferas as execuções criminais do país, todas fulminadas pela prescrição\" (fl. 112  grifos do autor). (...). Em rota de colisão, há precedentes que assentam ser o trânsito em julgado para a acusação o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória, na dicção literal do inciso I do art. 112 doCódigo Penal.(...). Em síntese, a questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, daConstituição Federal, o art. 112, inciso I, doCódigo Penalteria sido recepcionado pelo atual ordenamento jurídico constitucional.[ARE 848.107 RG, rel. min.Dias Toffoli, P, j. 11-12-2014,DJE33 de 20-2-2015,Tema 788.]● Termo inicial da prescrição da pretensão executória1. A prescrição da pretensão executória pressupõe a inércia do titular do direito de punir. Se o seu titular se encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a execução provisória da pena, não há falar-se em inércia do titular da pretensão executória. 2. O entendimento defensivo de que a prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para a acusação viola o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva. 3. A verificação, em concreto, de manobras procrastinatórias, como sucessiva oposição de embargos de declaração e a renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava, apenas reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a tese de que o início da contagem do prazo prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação. Em verdade, tal entendimento apenas fomenta a interposição de recursos com fim meramente procrastinatório, frustrando a efetividade da jurisdição penal. 4. Desse modo, se não houve ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não há falar-se em prescrição da pretensão executória.[RE 696.533, rel. min.Luiz Fux, red. p/ ac. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 6-2-2018,DJE41 de 5-3-2018.]● Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, após o advento da Lei 12.234/2010ALei 12.234/2010, ao dar nova redação ao art. 110, §1º, doCódigo Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa. (...) Não se olvida que o art. 1º daLei 12.234/2010assim dispõe: \"Esta Lei altera os arts. 109 e 110 doDecreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -Código Penal, para excluir a prescrição retroativa.\" Ocorre que, se o legislador pretendeu, no art. 1º daLei 12.234/2010, abolir integralmente a prescrição retroativa, essa intenção não se converteu em realidade normativa, haja vista que seu art. 2º, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, determinou que \"a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa\". (...) O texto permite concluir, com segurança, que o legislador optou por conferir efeito ex tunc à prescrição da pretensão punitiva com base na pena concreta apenas a partir do recebimento da denúncia ou da queixa. Na sua liberdade de conformação, o legislador poderia ter suprimido integralmente a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena em concreto, a fim de que essa regulasse apenas a prescrição da pretensão executória, o que, como visto, optou por não fazer.[HC 122.694, rel. min.Dias Toffoli, P, j. 10-12-2014,DJE32 19-2-2015.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Tema 788de Repercussão Geral (reconhecida)."}]